Tribunal: TJES
Processo: 0006142-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006142-22.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO LIMA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado que postula a concessão de benefício acidentário, sob o argumento de que a moléstia que o acomete possui relação com o trabalho desempenhado. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas, que teriam por objetivo comprovar o nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a moléstia alegada e o labor exercido, apto a justificar a concessão de benefício previdenciário acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que tal conduta configure cerceamento de defesa.

Em demandas que versem sobre benefício acidentário, a comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral exige produção de prova técnica pericial, não sendo a prova testemunhal meio hábil para esse fim, conforme art. 443, II, do CPC.

Laudo pericial judicial realizado de forma regular e fundamentada conclui pela inexistência de nexo causal entre a doença degenerativa apresentada pelo autor e suas atividades laborais, afastando, assim, o direito ao benefício.

As doenças degenerativas não se enquadram como doenças do trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, o que corrobora a improcedência do pedido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o indeferimento da prova testemunhal, quando existente laudo técnico conclusivo afastando o nexo causal, não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova oral, quando existente laudo pericial conclusivo que afasta o nexo causal entre a moléstia e o trabalho, não configura cerceamento de defesa.

A prova do nexo de causalidade em benefício acidentário deve ser realizada mediante perícia técnica, sendo inadequada a produção de prova testemunhal para esse fim.

Doenças degenerativas, por sua natureza, não se caracterizam como doenças do trabalho para fins previdenciários, nos termos da Lei nº 8.213/1991.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.09.2025 a 19.09.2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006142-22.2018.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

No caso dos autos, a controvérsia recursal diz respeito à configuração do cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral consistente na oitiva de testemunhas para fins de comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia que acomete o autor/apelante e o labor exercido, requisito para a concessão do benefício acidentário pleiteado.

Inicialmente, sobre o tema, consigno que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Assim sendo, no caso de concessão de benefício previdenciário acidentário, a configuração da doença ocupacional, ou seja, do nexo de causalidade entre a moléstia e o labor profissional apenas pode ser provada por meio de exame pericial, não sendo a prova oral hábil para atestá-la, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS E O TRABALHO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. I Para a caracterização do auxílio-acidentário será preciso verificar a ocorrência de acidente que ocasione sequela definitiva no segurado e redução de sua capacidade laborativa. Contudo, de uma análise detida dos autos, percebe-se que não ficaram comprovados nenhuma concausa ou nexo causal entre os danos sofridos pelo Apelante e a sua atividade laborativa, sendo o i . Perito extremamente claro no seu laudo ao expor que o autor é portador de doença endodegenerativa denominada de espondilodiscoartrose lombar, com o devido afastamento do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, inexistindo, desta forma, motivos para conceder os benefícios postulados nesta demanda. II A alegação de que o laudo pericial seria nulo não se sustenta, porquanto o i. Expert se manifestou de forma clara sobre as questões submetidas à sua análise, respondendo coerentemente os quesitos formulados nos autos, tendo examinado o Apelante e observado os demais laudos e exames do mesmo, sendo desnecessária a realização de nova perícia. III A força probante que o Apelante pretende conferir à perícia realizada na Justiça do Trabalho não prospera, porquanto a mesma foi realizada sem o exercício do contraditório pela Autarquia Previdenciária, eis que a mesma não era parte naquela demanda, o que impede a sua utilização como prova emprestada cabal nesta seara . IV Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, considerada desnecessária, quando já tenha o julgador encontrado motivação suficiente para fundamentar seu convencimento.
Tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a inexistência de nexo de causalidade entre as doenças sofridas e o trabalho desenvolvido.
V Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Apelação Cível nº 0010171-52.2017.8.08.0024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DOENÇAS DEGENERATIVOS . ALCOOLISMO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Demanda em que o autor pretende que lhe seja concedido benefício de auxílio-acidentário ou aposentadoria por invalidez por compreender que as doenças que lhe acometem são causadas pelo trabalho, tendo a sentença julgado improcedente a pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo a quo, da produção de nova prova pericial e da oitiva de testemunha; e (ii) saber se o quadro do autor lhe autoriza a concessão de algum benefício acidentário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 4 . No caso em apreço, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante. 5. O laudo pericial esclarece que (i) inexiste nexo causal entre as doenças de que padece o autor e as atividades por ele desempenhadas e que (ii) seu quadro clínico não o torna inapto ao trabalho. 6 . As doenças físicas que acometem o autor são degenerativas, fator que afasta a possibilidade de se constatar nexo de causalidade e, via de consequência, a obtenção dos benefícios previdenciários. Tais doenças, via de regra, não ensejam a percepção de benefícios previdenciários, na medida em que geralmente não é possível aferir a relação entre o surgimento da doença e a atividade laboral. 7.
O próprio artigo 20 da Lei nº 8.213/1991 - a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - afasta expressamente a doença degenerativa da categoria “doença do trabalho
”. 8. Especificamente em relação ao alcoolismo do recorrente, o laudo pericial também foi conclusivo em relação de que tal circunstância, no momento da perícia, não incapacitava o autor para o trabalho. 9 . É de conhecimento geral que o alcoolismo é uma doença psiquiátrica que não tem cura, de modo que o indivíduo precisa passar por observação e tratamentos constantes como forma de controlá-la. Nesse contexto, o fato de o recorrente ser diagnosticado com a moléstia e fazer acompanhamento médico não o impede, por si só, de trabalhar. IV - DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido .

(TJES; Apelação Cível nº 0015080-06.2018.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Outrossim, expressamente prevê o artigo 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991 que
não são consideradas como doença do trabalho as doenças degenerativas.

Portanto, tendo o perito judicial concluído de modo coerente e fundamentado que não existe nexo da causalidade entre a doença crônico-degenerativa, associada a fatores genético-constitucionais e temporais (idade), que acomete o ora apelante e o seu labor profissional, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

À vista de tais constatações, demonstrado nos autos que através de perícia conclusiva que a moléstia que acomete o apelante constitui patologia degenerativa, não possuindo origem acidentária, deve ser mantida irretocável a sentença.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006142-22.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MARCO ANTONIO LIMA

APELAD
O/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

JU
ÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interpostos por MARCO ANTONIO LIMA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da Ação de Acidente de Trabalho, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida, fundamentada no laudo pericial judicial, entendeu pela ausência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre a patologia que acomete o autor (condromalácia no joelho esquerdo) e sua atividade laboral, quanto da incapacidade para o trabalho. Diante da improcedência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em sede preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, a qual se mostrava imprescindível para a comprovação das reais condições de trabalho a que estava submetido, notadamente o esforço físico repetitivo e a sobrecarga de peso, elementos fáticos essenciais para a demonstração do nexo causal/concausal entre a sua enfermidade e o labor, contrariando, assim, as conclusões do laudo pericial. Quanto ao mérito, refutou a conclusão do laudo pericial. Ao final, pugnou pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória ou sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O INSS também apresentou apelação visando a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários do perito que adiantou, dada a sucumbência da parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas vindicando o desprovimento do recurso da parte adversa.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa merece ser acolhida.

Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas produzidas nos autos para formar sua convicção, devendo, contudo, fundamentar suas decisões. Tal prerrogativa, entretanto, não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

O indeferimento (ainda que tácito) de prova tempestivamente requerida, quando pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas e, ao final, julga improcedente o pedido justamente por falta de provas.

No caso em tela, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre a patologia que acomete o joelho esquerdo do autor, Sr. Marco Antonio Lima, e as atividades que desempenhava na qualidade de operador de produção e mecânico ajustador.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar o nexo causal, classificando a moléstia como de natureza "degenerativa e constitucional". Contudo, é preciso registrar que a prova pericial, apesar de sua notória importância em ações de natureza acidentária, não detém valor probatório absoluto, não vinculando o convencimento do julgador, que pode formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do CPC, especialmente diante da necessidade de averiguação das atribuições do segurado.

A prova testemunhal, no particular, mostrava-se de extrema pertinência. O autor, em sua petição inicial, descreveu minuciosamente suas atividades, alegando que envolviam risco ergonômico, sobrecarga de peso, posição agachado, osteotase prolongada, longos trechos de caminhada, além de subir e descer escadas, com transporte de peças de 30 a 40 kg. Tais fatos, se comprovados por testemunhas que presenciavam a rotina de trabalho do autor, poderiam, ao menos em tese, infirmar a conclusão pericial de que a doença possui causa exclusivamente degenerativa, ou, no mínimo, estabelecer uma concausa entre o trabalho e o agravamento da lesão, o que também ensejaria a proteção acidentária, nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

A prova testemunhal não se destinaria a contrapor o diagnóstico médico, matéria eminentemente técnica, mas sim a elucidar a realidade fática do ambiente e das condições de trabalho, subsídio essencial para que o julgador, e até mesmo o perito, pudessem aferir a existência do nexo de causalidade ou concausalidade, ainda que a incapacidade tenha sido temporária.

O julgamento da causa sem a produção de tal prova, portanto, vulnerou o direito do autor de tentar comprovar o fato constitutivo de seu direito por todos os meios de prova admitidos, configurando o alegado cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem ao juízo de origem, seja reaberta a fase instrutória e se oportunize a produção de outras provas.

Com a anulação da sentença, o recurso de apelação interposto pelo INSS perde o seu objeto, restando, pois, prejudicada a sua análise.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MARCO ANTONIO LIMA e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, CASSAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao douto juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual; por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Após analisar detidamente a questão, e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.